Tribunal: STF
Processo: MS 40184
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Rosália Guimarães Sarmento impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que rejeitou a preliminar de celebração de Termo de Ajuste de Conduta (TAC) e, no mérito, julgou procedente o pedido formulado no Processo Administrativo Disciplinar n. 0006139-89.2023.2.00.0000, aplicando-lhe a penalidade de disponibilidade com proventos proporcionais pelo prazo de 60 dias.

Segundo narra, foi instaurado, em seu desfavor, por meio da Portaria PAD n. 37, de 20.9.2023, processo administrativo disciplinar destinado a apurar suposta infração disciplinar decorrente de publicações realizadas por ela na rede social Twitter, cujo conteúdo teria sido considerado de natureza político-partidária, em afronta aos deveres funcionais da magistratura.

Sustenta que as manifestações veiculadas em sua rede social não configurariam atividade político-partidária, mas expressão de preocupações pessoais relacionadas à preservação do Estado Democrático de Direito, em momento de intensa tensão política no país. Afirma que as publicações não tinham o propósito de influenciar o processo eleitoral nem de comprometer a imparcialidade inerente ao exercício da magistratura.

Aduz, ainda, que exerce a função jurisdicional há mais de 20 anos e possui histórico funcional irrepreensível, sem registros anteriores de sanções disciplinares, circunstância que, segundo afirma, evidenciaria a desproporcionalidade da penalidade aplicada.

Relata que, ao apresentar defesa prévia no processo disciplinar, suscitou a possibilidade de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, instituto previsto no art. 47-A do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, incluído pela Resolução CNJ n. 536/2023 e posteriormente regulamentado pelo Provimento n. 162/2024.

Defende que preenchia os requisitos para a adoção da medida e que o instituto deveria ser aplicado ao caso, inclusive de forma retroativa, por possuir natureza híbrida e caráter despenalizador.

Informa que o pedido foi indeferido pelo Conselheiro Relator sob o fundamento de inexistência de previsão normativa para a celebração do ajuste após a instauração do processo administrativo disciplinar, entendimento que reputa equivocado. Acrescenta que a defesa opôs embargos de declaração com o objetivo de provocar o exame da tese relativa à aplicação retroativa do instituto, os quais não foram conhecidos por ausência de previsão regimental.

Alega, ainda, que o processo administrativo disciplinar teria sido conduzido com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que, embora tenha sido determinada a intimação sucessiva do Ministério Público Federal e da magistrada para apresentação de razões finais, apenas o órgão ministerial teria sido intimado, circunstância que teria impedido a apresentação de suas alegações finais antes do julgamento.

Relata que, posteriormente, os autos foram incluídos em sessão virtual do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, ocasião em que foi proferido o acórdão impugnado, que julgou procedente o processo disciplinar e lhe aplicou a pena de disponibilidade com proventos proporcionais pelo prazo de 60 dias.

Diante desse quadro, sustenta a ilegalidade do ato impugnado, tanto pela suposta rejeição indevida da possibilidade de celebração de TAC quanto pelas nulidades processuais apontadas, especialmente a alegada ausência de intimação para apresentação de razões finais.

Requer, ao final:

a) o recebimento do presente para que seja concedida, inaudita altera parte, TUTELA DE URGÊNCIA, para que seja DETERMINADA A IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO (ID. 5915122), sendo igualmente determinado ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas para que reintegre a Impetrante, Dra. Rosália Guimarães Sarmento, às suas funções jurisdicionais perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Manaus/AM, até o julgamento final do presente Writ. 
b) ao final, seja CONCEDIDA A SEGURANÇA, para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de CELEBRAR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA perante a Corregedoria Nacional de Justiça, nos termos do art. 47-A do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça em combinação com o art. 2º do Provimento CNJ Nº 162 de 11/03/2024, reconhecendo a aplicação retroativa do meio consensual de resolução de conflito em processos administrativos deflagrados em desfavor de magistrados, até o seu trânsito em julgado. 
c) subsidiariamente, na remota hipótese de entendimento divergente por parte de Vossa Excelência, requer seja reconhecida a nulidade consistente na ausência de intimação pessoal da Impetrante para o oferecimento de razões finais, sendo declarados nulos os atos posteriores ao vício procedimental. 

Foram prestadas informações pelo Conselho Nacional de Justiça (eDoc 22).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (eDoc 27):

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MEMBRO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE SEJA DETERMINADA A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PERANTE A CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA, NOS MOLDES DO ARTIGO 47-A DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ, C/C O ARTIGO 2º, DO PROVIMENTO DO CNJ Nº 162, DE 11.3.2024. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PAD, POR SUPOSTA FALTA DE INTIMAÇÃO DA MAGISTRADA PARA O OFERECIMENTO DE RAZÕES FINAIS. IDONEIDADE DO POSICIONAMENTO ADOTADO NO ARESTO ORA ACOIMADO DE ILEGAL. INAPLICABILIDADE DO TAC. MANIFESTAÇÕES E COMPARTILHAMENTO DE MENSAGENS, DE ÍNDOLE POLÍTICA, DIRIGIDAS A AUTORIDADES EM REDES SOCIAIS. INEGÁVEL NATUREZA OFENSIVA E DEPRECIATIVA. CLARA INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE MANTER CONDUTA IRREPREENSÍVEL NA VIDA PRIVADA, DE MODO A DIGNIFICAR A FUNÇÃO. CONTRARIEDADE AOS DEVERES IMPOSTOS À MAGISTRATURA. DOSIMETRIA. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA PENA DE DISPONIBILIDADE COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PELO PRAZO DE SESSENTA (60) DIAS. 
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

É o relatório. Decido.

2. Limites do controle jurisdicional sobre atos disciplinares do CNJ

Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou tenha justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for, independentemente das funções que exerça.

No que concerne especificamente à atuação do Conselho Nacional de Justiça, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o controle judicial somente se justifica quando constatadas (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização ou (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado.

Nesse sentido, entre outros precedentes, confiram-se: MS 39.283 AgR, Primeira Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.11.2023; MS 36.070 AgR, Segunda Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6.3.2020; MS 33.340 AgR, Segunda Turma, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.6.2015.

O pronunciamento impugnado nesta ação mandamental foi assim resumido (eDoc 25, p. 219-249 e 250-298):

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. JUÍZA ESTADUAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. PRELIMINAR PARA CELEBRAÇÃO DE TAC REJEITADA. MÉRITO. REDES SOCIAIS. MANIFESTAÇÕES E COMPARTILHAMENTO DE MENSAGENS DE ÍNDOLE POLÍTICA DIRECIONADAS A AUTORIDADES. CARÁTER OFENSIVO E DEPRECIATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE MANTER CONDUTA IRREPREENSÍVEL NA VIDA PRIVADA DE MODO A DIGNIFICAR A FUNÇÃO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES IMPOSTOS À MAGISTRATURA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA DE DISPONIBILIDADE COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PELO PRAZO DE SESSENTA (60) DIAS. I. Caso em exame Processo Administrativo Disciplinar contra magistrada do Tribunal de Justiça do Amazonas, imputando-lhe a prática de conduta incompatível com seus deveres funcionais, decorrente de publicações de caráter político-partidário nas redes sociais durante o período eleitoral de 2022. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se as manifestações de natureza político-partidária veiculadas pela magistrada, durante o período eleitoral, configuram violação aos deveres funcionais da magistratura, ensejando a aplicação de sanção disciplinar. III. Razões de decidir A Constituição e a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) proíbem expressamente a manifestação de magistrados em atividades político-partidárias, em qualquer âmbito, inclusive em redes sociais. As postagens da magistrada continham declarações de apoio a um candidato e críticas ao adversário, comprometendo a imparcialidade e a integridade exigidas pela função. Restou evidenciado que a magistrada utilizou suas redes sociais para influenciar o eleitorado, violando os princípios de dignidade e imparcialidade inerentes à magistratura, conforme previsto no Código de Ética da Magistratura e na CF/1988, art. 95, III. Rejeitada a preliminar de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Processo julgado procedente, com a aplicação da penalidade de disponibilidade com proventos proporcionais à magistrada pelo período de 60 dias. Tese de julgamento: A manifestação político-partidária por magistrado nas redes sociais, ainda que fora de função eleitoral, viola os deveres de imparcialidade e dignidade, sendo passível de sanção disciplinar.

A impetrante sustenta, em síntese, 2 ilegalidades: (i) a suposta obrigatoriedade de celebração de TAC no âmbito do processo disciplinar e (ii) nulidade do procedimento administrativo em razão da alegada ausência de intimação para apresentação de razões finais.

Nenhum desses argumentos, contudo, revela a existência de direito líquido e certo violado.

2.1 Da alegada obrigatoriedade de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta

A impetrante sustenta possuir direito à celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, previsto no art. 47-A do Regimento Interno do CNJ e regulamentado pelo Provimento CNJ n. 162/2024, defendendo inclusive a aplicação retroativa do instituto ao processo disciplinar instaurado em seu desfavor.

A tese não procede.

Conforme registrado no ato coator, o pedido de TAC foi expressamente analisado e rejeitado pelo relator do processo disciplinar sob o fundamento de inexistência de previsão normativa para sua aplicação após a instauração do processo administrativo disciplinar. 

A jurisprudência recente desta Corte é clara no sentido de que a celebração de TAC no âmbito disciplinar constitui medida de natureza discricionária, dependente de juízo de conveniência e oportunidade da autoridade administrativa:

Ementa: AÇÃO ORIGINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). MAGISTRADA ESTADUAL. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DE CONTEÚDO POLÍTICO-PARTIDÁRIO, DISCRIMINATÓRIO E PRECONCEITUOSO. PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). PROVIMENTO Nº 162/2024 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DISCRICIONÁRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO PREJUDICADO. 
1. Ação originária com pedido de anulação de ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que indeferiu pedido de conversão do julgamento em diligência para celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no âmbito de processo administrativo disciplinar instaurado contra magistrada estadual por publicações em redes sociais de cunho político-partidário, homofóbico e preconceituoso. 
2. O indeferimento do pedido de TAC pelo CNJ baseou-se em juízo discricionário de conveniência e oportunidade, considerando a gravidade das condutas praticadas, incompatíveis com a celebração do ajuste, ainda que admitida, em tese, a retroatividade da norma mais favorável. 
3. É vedada a revisão do mérito das decisões do CNJ pelo Poder Judiciário, salvo nos casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, inexistentes na espécie. 
4. Pedido julgado improcedente. Agravo regimental prejudicado.
(AO 2.877, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, Redator p/ o acórdão Min, Flávio Dino, DJe 7.5.2025 - griferi)

Transcrevo, no ponto que interessa, excerto do voto:

[...]
Porém, o acórdão do CNJ não acolheu o pedido de conversão (eDoc. 5 - fl. 81):
“O art. 47-A[6] do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ) disciplina que, evidenciada a prática de infração disciplinar por parte de magistrado, em que se verifique a hipótese de infração disciplinar leve (advertência, censura ou disponibilidade de até 90 dias), o Corregedor Nacional de Justiça poderá propor ao investigado a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). 
Em complementação à orientação acima, o Provimento nº 162/2024 da Corregedoria Nacional de Justiça, que disciplina a celebração de TAC no âmbito deste Conselho, expressamente assinala que o referido instrumento processual constitui medida prévia de não persecução disciplinar para resolução consensual de conflitos (art. 1º)[7]. Pela literalidade das normas mencionadas, verifica-se que a celebração do TAC invoca medida que antecede a própria autuação do respectivo processo administrativo disciplinar. Inexiste previsão normativa no âmbito deste Conselho que estabeleça a possibilidade de celebração de TAC após a instauração do respectivo processo administrativo disciplinar, como no presente caso. A par disso, deixo de acolher a referida pretensão.”
Com estes fundamentos, peço vênia ao eminente Ministro Relator para divergir. Entendo que não há necessidade de determinar o retorno dos autos ao Conselho Nacional de Justiça, para que se examine a possibilidade de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).
Diante das circunstâncias específicas do caso, o Conselho Nacional de Justiça entendeu que não se mostrava adequada a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), tendo deliberado pela sua não aplicação com base em juízo de conveniência e oportunidade, notadamente em razão da gravidade das condutas imputadas à autora, conforme acórdão impugnado (eDoc. 5)
[...]
Nesse contexto, o argumento relativo à irretroatividade da norma — consubstanciado na impossibilidade de aplicação do TAC após a instauração do processo disciplinar — foi utilizado apenas como reforço argumentativo, com o objetivo de corroborar a conclusão previamente adotada com fundamento na natureza facultativa do instituto.
Tal conclusão fica evidente no próprio acórdão, especialmente pela utilização da expressão “em complementação à orientação acima” ao se referir ao Provimento nº 162/2024. Tal formulação revela que a menção à anterioridade da norma em relação à autuação do processo disciplinar não foi o fundamento central da negativa, mas sim um elemento acessório, que apenas reforçou a decisão já tomada com base na natureza facultativa da proposta de TAC.
Dessa forma, mesmo que se reconheça a possibilidade de aplicação retroativa da norma mais benéfica — conforme tem admitido a jurisprudência em matéria penal e de improbidade administrativa, ao tratar da justiça negocial —, tal aplicação não teria, no presente caso, o condão de modificar o entendimento firmado pelo CNJ .
A autora busca, nesta instância, a reapreciação de matéria já analisada e decidida pelo CNJ no regular exercício de suas funções de controle disciplinar da magistratura. Como bem ressaltado pela Advocacia-Geral da União (AGU) na contestação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) tem reiteradamente assentado que não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito das decisões proferidas pelo CNJ, salvo se demonstrada manifesta ilegalidade , abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.
(Os grifos constam do original)

Assim, ainda que se reconheça a possibilidade abstrata de aplicação do instituto, sua celebração não configura direito subjetivo do investigado, tratando-se de medida consensual cuja adoção depende da avaliação administrativa acerca da adequação do ajuste ao caso concreto.

O art. 47-A estabelece que, durante a tramitação de processos disciplinares no âmbito do CNJ, caso se identifique infração leve praticada por magistrado, servidor, serventuário ou delegatário de cartório, passível de sanções como advertência, censura ou afastamento por até 90 dias, o Corregedor Nacional de Justiça pode propor um Termo de Ajustamento de Conduta ao investigado. Se houver aceitação, o acordo será homologado pelo Corregedor e submetido ao referendo do Plenário.

A própria moldura normativa afasta a tese de obrigatoriedade sustentada na impetração. Isso porque o art. 47-A do RICNJ e o art. 2º do Provimento CNJ n. 162/2024 empregam a expressão “poderá propor”, revelando tratar-se de faculdade administrativa, e não de imposição legal. 

Não basta, portanto, que a infração se enquadre abstratamente no espectro sancionatório de advertência, censura ou disponibilidade por até 90 dias. A norma ainda exige juízo positivo quanto à adequação do ajuste, ao dispor que a proposta somente se justifica quando a medida for necessária e suficiente para a prevenção de novas infrações e para a promoção da cultura da moralidade e da eficiência no serviço público.

Também não altera essa conclusão a circunstância de o TAC ter sido concebido, em alguma medida, à semelhança de mecanismos negociais existentes em outros ramos do direito sancionador. Ainda que se admita, em tese, a retroatividade da disciplina mais benéfica em processos administrativos disciplinares não definitivamente julgados, tal premissa não transmuda a natureza administrativa do instituto nem elimina a margem de apreciação conferida à autoridade correicional para aferir o cabimento da solução consensual no caso concreto. A eventual retroatividade da norma mais favorável, portanto, não converte a faculdade de propor o ajuste em dever de fazê-lo.

No caso dos autos, o colegiado do CNJ rejeitou a preliminar de celebração do TAC, e houve manifestação expressa, no julgamento administrativo, no sentido de que a medida se mostrava insuficiente, em concreto, para prevenir novas infrações e promover a moralidade no Poder Judiciário, consideradas a natureza das publicações e sua inserção no debate político-partidário. 

Cuida-se, pois, de juízo administrativo de adequação do ajuste à hipótese examinada, insuscetível de substituição pelo Poder Judiciário na via estreita do mandado de segurança, ausente demonstração de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

Nessas condições, ainda que se admita, em abstrato, a incidência da disciplina do TAC ao processo em exame, não se extrai dos autos direito líquido e certo da impetrante à remessa dos autos para formulação da proposta, nem, muito menos, à efetiva celebração do ajuste. 

O que a impetração pretende, em verdade, é a substituição do juízo administrativo de conveniência e suficiência realizado no âmbito do CNJ por juízo judicial de mérito, providência incompatível com a orientação consolidada desta Corte acerca dos limites do controle jurisdicional sobre atos disciplinares do Conselho Nacional de Justiça.

2.2 Da alegada nulidade por ausência de intimação para apresentação de razões finais

A impetrante sustenta que o processo disciplinar seria nulo porque não teria sido intimada para apresentação de razões finais após a manifestação do Ministério Público Federal.

A alegação também não prospera.

Conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora  (eDoc 22) e no parecer da Procuradoria-Geral da República (eDoc  27), o procedimento administrativo disciplinar observou as etapas previstas na Resolução CNJ n. 135/2011, tendo sido assegurada à magistrada a oportunidade de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa. 

É o que se observa da decisão proferida em 11.6.2024, por meio da qual não se conheceu dos embargos de declaração opostos pela magistrada, afirmando que, “sem que se reconheça qualquer efeito interruptivo à presente deliberação, determino o integral cumprimento do despacho do último dia 6 de junho (id 5584452), ratificando a ordem de intimação do Ministério Público Federal e da magistrada processada apresentação de manifestação e razões finais, respectivamente, nos termos do art. 19 da Resolução CNJ n. 135, de 2011” (edoc 25, p. 215-216).

Ademais, consta da tramitação processual constante do portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça que a impetrante fez “Juntada da Petição de razões finais” em “19/07/2024 00:48:13”1. Em seguida, em “13/08/2024 00.01.23” consta  que decorreu “prazo de ROSALÁLIA GUIMARÃES SARMENTO EM 12/08/2024 23:59:59”2

Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que eventual irregularidade procedimental somente enseja a anulação do processo administrativo quando demonstrado prejuízo concreto à defesa, o que não foi comprovado nestes autos (MS 38.081 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cristiano Zanin, DJe 7.2.2025; RMS 39.254 AgR, Segunda turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11.3.2026; e RMS 39.327 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 3.4.2024)

No caso, a impetrante limitou-se a alegar, de forma genérica, a ausência de intimação para razões finais, sem demonstrar de que forma tal circunstância teria influenciado o resultado do julgamento disciplinar.

Ademais, os elementos constantes dos autos indicam que a imputação disciplinar foi fundada essencialmente nas próprias manifestações realizadas pela magistrada em redes sociais, fatos cuja existência não é controvertida.

Não se verifica, portanto, prejuízo efetivo capaz de justificar a anulação do procedimento.

2.3 Da configuração da infração disciplinar

O acórdão impugnado registrou que a impetrante realizou diversas publicações em rede social com manifestações de conteúdo político-partidário durante o período eleitoral, incluindo declarações de apoio a candidatos e críticas dirigidas a adversários políticos. 

Tais condutas foram consideradas incompatíveis com os deveres funcionais da magistratura, em especial com a vedação constitucional de exercício de atividade político-partidária por magistrados, prevista no art. 95, parágrafo único, III, da Constituição Federal.

O parecer da Procuradoria-Geral da República igualmente destacou que as manifestações possuíam caráter ofensivo e depreciativo, evidenciando descumprimento do dever de manter conduta irrepreensível na vida pública e privada e de preservar a dignidade da função judicial (eDoc 27, p. 11-12). 

Diante desse quadro, não se evidencia qualquer ilegalidade na conclusão administrativa quanto à configuração da infração disciplinar ou na dosimetria da sanção aplicada. Reexaminar essa conclusão demandaria a reavaliação do conjunto fático-probatório produzido no processo disciplinar, providência incompatível com a via estreita do mandado de segurança (MS 33.595 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1.8.2018).

Ausente demonstração de ilegalidade, abuso de poder ou violação ao devido processo legal, não se configura direito líquido e certo a ser protegido.

3. Ante o exposto, denego a segurança e declaro prejudicado o pedido de liminar.

Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e Súmula 512/STF).

4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.

5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.

6. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente